Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-89.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0707146-89.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO, DOMINGOS BERNARDO DOS SANTOS, GERALDO LOPES DA SILVA, IVANILDES DOS SANTOS LIRA, NEUSA PEREIRA DA SILVA, NIVALDO DOS SANTOS VILELA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO BARBOSA DE CARVALHO E OUTROS contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por eles interposto (ID 13345721). De início, insurgem-se com relação à incidência do enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos, sob o argumento de que a tese por eles lançada nas razões recursais encontra respaldo na orientação jurisprudencial firmada naquela Corte Superior. De outro lado, apontam omissão na decisão embargada consubstanciada na ausência de manifestação sobre o recurso extraordinário por eles interposto na petição de ID 3645386. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios. É o relatório. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 20/3/2018. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. De outro lado, não obstante o não conhecimento dos aclaratórios, a partir da leitura atenta do processo, bem como das informações trazidas pelos embargantes, constata-se a presença de erro material na decisão de ID 13345721 que deixou de apreciar o recurso extraordinário de ID 3645386, razão pela qual chamo o feito à ordem para fazê-lo nos seguintes termos: I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. OMISSÕES E OBSCURIDADES. REJEIÇÃO. REAJUSTE. SERVIDORES. LEI DISTRITAL No 38/89. LEI DISTRITAL No 117/90. 84,32%. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DE ÍNDICES NÃO PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. REAJUSTES CONCEDIDOS EM LEIS POSTERIORES. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. No novo regime processual civil, a fundamentação das decisões judiciais ganharam um destaque especial. Pelo texto do art.489, §1o, inc. IV, do novo Diploma, o juiz deverá analisar todos os argumentos trazidos pelas partes, que sejam capazes de infirmar, em princípio, a tese adotada na decisão. Nesse sentido, o enunciado 516 do FPPC assevera: Para que se considere fundamentada a decisão sobre os fatos, o juiz deverá analisar todas as provas capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, o que foi, no caso, observado. A fundamentação deve ser suficiente e não exauriente. Precedentes. 02. Diante de expressa indicação, no título judicial exequendo, do índice que a ser utilizado para corrigir a remuneração dos Autores, inviável a aplicação, na fase de cumprimento de sentença, de outros não adotados pela aludida decisão, sob pena de violação da coisa julgada. 03. Após os reajustes decorrentes da Lei no 38/89, devem ser compensados o índice de reajuste concedido judicialmente com os índices de reajuste aplicados posteriormente pelo Governo do Distrito Federal às diversas categorias de servidores públicos, sob pena de se aplicar em duplicidade duas formas de reajustamento – bis in idem. 04. Havendo reflexos do referido reajuste, devem ser observadas na compensação as variações vencimentais e reestruturações ocorridas nas carreiras dos servidores em períodos posteriores à decisão judicial garantidora do direito. 05. A base de cálculo deve ser a remuneração dos servidores vigente à época da lesão, uma vez que pretensão era corrigir os salários em razão do fenômeno inflacionário. 06. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 07. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 08. Deu-se parcial provimento ao agravo. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral, assinalam ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sob o argumento de violação aos princípios da coisa julgada e do direito adquirido. II – Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre ofensa aos postulados do direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, legalidade, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, nas hipóteses em que se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371 – Tema 660), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. III – Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019